Tribunal: TJES
Processo: 5000725-07.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-07.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JADSON NUNES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000725-07.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO
: JADSON NUNES DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NO ATO DA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A ALEGADA FRAUDE. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito na qual a parte autora contesta a cobrança de R$1.596,61, originada de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária ré, sob a alegação de irregularidades no medidor de energia, o qual teria sido realizado sem a sua presença ou notificação adequada.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do TOI e a consequente inexistência do débito, mas indeferiu o pleito de danos morais, por entender que a mera cobrança, sem corte no serviço ou negativação, não configurou abalo moral.

3. Recurso interposto pela parte requerida (EDP), na qual reitera a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, defende a legalidade do procedimento de inspeção e da cobrança, afirmando ter seguido as resoluções da ANEEL.

4. A r. sentença não merece reparos. Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a controvérsia cinge-se à análise da legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, matéria de direito que independe de perícia técnica. No mérito, conforme jurisprudência pacífica, a apuração de fraude no medidor de energia por meio de TOI, por ser um procedimento que impõe um débito ao consumidor, não pode ser realizada de forma unilateral pela concessionária. A ausência do consumidor no ato da inspeção, sem a devida comprovação de que lhe foi garantido o direito ao contraditório efetivo – como a solicitação de perícia por órgão metrológico oficial –, macula a validade do ato. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da violação de garantias fundamentais. Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus de comprovar a regularidade do procedimento e a legitimidade da cobrança, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (valor do débito cancelado), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)